Tribunal: TJES
Processo: 5008450-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008450-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCOS VINICIUS MATTOS PEDRO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008450-76.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS MATTOS PEDRO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFÍCIO –
AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Conforme relatado, analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o agravante recorre em face de decisão proferida nos autos de origem que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva parcial do Estado do Espírito Santo, quanto aos pedidos de caráter previdenciário e, por outro lado, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM, relativo ao pedido de pagamento da quantia a título de indenização por dano moral.

Em que pese a interposição do presente recurso para impugnar o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva parcial do Estado do Espírito Santo, quanto aos pedidos de caráter previdenciário, não vislumbro o atendimento do requisito de cabimento apto a autorizar o manejo desta via processual.

Isso porque, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que rejeita a ilegitimidade de parte somente poderá ser revista por ocasião do julgamento da apelação, tendo em vista que as consequências da manutenção da parte no polo passivo da demanda serão infinitamente menores do que a sua precoce exclusão.

Entendeu a aludida Corte Superior que
“a
decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.”
(REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019).

Ainda, não há que se falar em aplicação da taxatividade mitigada, notadamente porquanto ausente a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação na matéria impugnada.

Inclusive, nesse sentido entendeu o C. STJ em situações análogas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual.

[...]

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção".

Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou
em
contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019.

IV.
É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Na mesma linha, esta C. Câmara já decidiu a matéria, cujo julgado é transcrito abaixo:

DIREITO CIVIL / PROC. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DISCUTINDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA A PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Mesmo sendo o rol do art. 1.015 do CPC de taxatividade mitigada, a jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte são firmes quanto ao descabimento do agravo de instrumento que versa sobre ilegitimidade passiva.
Acolhida a preliminar ex officio de não conhecimento parcial do recurso. 2 - Nos casos de inadimplemento contratual, em que se discute o atraso na entrega de imóvel, o STJ já decidiu que o prazo prescricional aplicável é o do art. 205 do CC, ou seja, dez anos. 3 - Ainda que não seja aplicável o CDC ao caso, eis que a construção se deu sob o regime de administração, regido pela Lei n. 4.591/64 (Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias), o novo diploma processual civil autoriza que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo do caput do art. 373, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, seja invertido o ônus probante. 4 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; AI 0014034-45.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/01/2020; DJES 11/02/2020)

Assim, não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, especificadamente quanto à irresignação recursal pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva parcial do Estado do Espírito Santo, quanto aos pedidos de caráter previdenciário.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008450-76.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS MATTOS PEDRO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 3258602, integrada pelas decisões de ids. n.3258605 e 3258607, proferidas pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada contra ele por
MARCOS VINICIUS MATTOS PEDRO,
que dentre outras providências, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM, relativo ao pedido de pagamento da quantia a título de indenização por dano moral e, por outro lado, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva parcial do Estado do Espírito Santo, quanto aos pedidos de caráter previdenciário.

Em suas razões recursais (id. 3258586) alega o recorrente em síntese que: (1) a sua ilegitimidade passiva ad causam parcial em relação aos pedidos de caráter previdenciários; (2) a legitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM com relação ao pedido de compensação por danos morais; (3) a ausência de fundamentação para o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM, relativo ao pedido de compensação por danos morais.

Pois bem.

Passo a decidir.

De saída, ressalto que a decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva equivale à exclusão de litisconsorte (CPC, art.1.015, VII), portanto é agravável, conforme entendido pelo c. Superior Tribunal de Justiça: “É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte” (STJ, REsp n. 1.772.839/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019).

Dito isso, entendo quanto à irresignação recursal pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto De Previdência Dos Servidores Do Estado Do Espírito Santo - IPAJM com relação ao pedido de compensação por danos morais, destaco que “em nosso ordenamento as condições da ação são comumente analisadas à luz dos fatos narrados na exordial (
in status assertionis
), considerados presumidamente verdadeiros com base nos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual” (TJES Apelação / Remessa Necessária, 0016404-46.2009.8.08.0024 (024090164047), Relator: Janete Vargas Simões – Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data Da Publicação No Diário: 28/08/2018).

Nessa linha de raciocínio destaco que a jurisprudência do c. Superior Tribunal “, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.” (STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

Dito isso, no caso dos autos é evidente que a pretensão indenizatória de condenação em danos morais fora pleiteado somente em face do Estado do Espírito Santo, de modo que não há razão para modificação da r. decisão recorrida.

Também não deve prosperar a tese de ausência de fundamentação para o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM, relativo ao pedido de compensação por danos morais. Isso porque é possível verificar os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na r. decisão recorrida e, por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “que a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação”. (AgInt no REsp n. 1.600.528/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso e, na parte conhecida
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008450-76.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS MATTOS PEDRO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX OFFÍCIO – AUSÊNCIA CABIMENTO – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA ASSERÇÃO – ACOLHIMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe.

2. Por outro lado, a decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva equivale à exclusão de litisconsorte (CPC, art.1.015, VII), portanto é agravável, conforme entendido pelo c. Superior Tribunal de Justiça: “É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte” (STJ, REsp n. 1.772.839/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019).

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal “, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.” (STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

4. No caso dos autos é evidente que a pretensão indenizatória de condenação em danos morais fora pleiteado somente em face do Estado do Espírito Santo, de modo que não há razão para modificação da r. decisão recorrida.

5. É possível verificar os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na r. decisão recorrida sendo que “a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação”(STJ, AgInt no REsp n. 1.600.528/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.).

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.